Tribunal: TJDFT
Processo: 0734724-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Itaú Unibanco S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Carlos Ronan Jacó e Suzana Alves Jacó – acolhera, em parte, a impugnação que aviara para (i) fixar que o percentual de 80% (oitenta por cento) devido a título de honorários advocatícios deve ser calculado sobre o valor dos danos materiais acrescidos dos danos morais, excluído o valor do imóvel; e, outrossim, (ii) afastar as penalidades previstas no art. 523, §1o do Código de Processo Civil. O provimento guerreado, demais disso, rejeitara a insurgência formulada almejando a exclusão ou minoração das astreintes que perfazem o crédito executado, sob o fundamento de que a questão afeta à ilegitimidade e à excessividade da sanção cominatória já fora resolvida durante o curso procedimental em sede de agravo de instrumento - processo no 0704390-68.2021.8.07.0000. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja relevada ou minorada a sanção pecuniária fixada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que aos agravados aviaram ação de conhecimento em seu desfavor, e, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, fora-lhe cominada, em junho de 2019, a obrigação de promover a transferência da propriedade do imóvel no 301, do prédio edificado nos lotes ‘F’ e ‘G’ da Área Especial no 13, do Setor 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF, para seu próprio nome, constando a data de adjudicação 12/11/2010, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Sustentara que, conquanto a decisão antecipatória tivesse força de mandado, o Cartório Imobiliário formulara várias exigências alheias à sua vontade para efetivar a transferência, que somente fora realizada em agosto de 2019, circunstância que ensejara que a sanção cominatória alcançasse o patamar máximo de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Observara que, nesse contexto, não sobeja possível reconhecer sua recalcitrância, pois adotara todas as providências para o cumprimento da obrigação de fazer. Realçara que não incorrera em descumprimento voluntário da obrigação, o que legitima o afastamento da multa cominatória arbitrada. Salientara que, além do mais, o valor da multa fixada equivale a, aproximadamente, 20 (vinte) vezes o valor da indenização assegurada aos agravados a título de danos morais, sendo absurda e descabida a condenação de multa em valor tão levado, destoando claramente dos princípios constitucionais. Acentuara que a sanção cominatória, na espécie, enseja enriquecimento sem causa subjacente legítima em favor dos agravados, devendo ser minorada. Assinalara que a decisão que arbitrara a multa não sujeita-se à preclusão consumativa, tampouco é acobertada pela coisa julgada, afigurando-se legítima sua rediscussão a qualquer tempo e grau de jurisdição. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Itaú Unibanco S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Carlos Ronan Jacó e Suzana Alves Jacó – acolhera, em parte, a impugnação que aviara para (i) fixar que o percentual de 80% (oitenta por cento) devido a título de honorários advocatícios deve ser calculado sobre o valor dos danos materiais acrescidos dos danos morais, excluído o valor do imóvel; e, outrossim, (ii) afastar as penalidades previstas no art. 523, §1o do Código de Processo Civil. O provimento guerreado, demais disso, rejeitara a insurgência formulada almejando a exclusão ou minoração das astreintes que perfazem o crédito executado, sob o fundamento de que a questão afeta à ilegitimidade e à excessividade da sanção cominatória já fora resolvida durante o curso procedimental em sede de agravo de instrumento - processo no 0704390-68.2021.8.07.0000. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja relevada ou minorada a sanção pecuniária fixada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação aviada pelo agravante ao cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados. Conforme pontuado, almeja o agravante, em suma, que seja reconhecida (i) a ilegitimidade da execução da sanção pecuniária sob o prisma de que não pode ser responsabilizado pela demora havida no cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora debitada, porquanto fora o Cartório Imobiliário que formulara várias exigências para a transferência da propriedade do imóvel nomeado para seu nome, e, subsidiriamente, (ii) a excessividade do valor das astreintes. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldade. Inicialmente, deve ser registrado que, conforme defendido pelo agravante, a expressão da sanção destinada a assegurara a efetivação da obrigação de fazer não fica acobertada pela preclusão se não impugnada no momento em que fixada, estando sujeita a apreciação ponderada no momento em que é executada em conformidade com a postura do obrigado e com a realização do intento firmado pelo título judicial. Ocorre que, na hipótese, a legitimidade do arbitramento das astreintes e do valor fixado, que há muito alcançara o patamar máximo, já foram decididos em várias oportunidades durante o curso procedimental, tendo sido as questões, inclusive, objeto do apelo formulado pelo agravante, ficando patente que, sob essa realidade, se aperfeiçoara a preclusão consumativa recobrindo as matérias. Conforme se infere dos autos da ação principal, o ora agravante aviara o Agravo de Instrumento no 0717187-47.2019.8.07.0000 em face da decisão que, em sede de tutela de urgência, cominara em seu desfavor a obrigação de promover a transferência da propriedade imobiliária no 301, do prédio edificado nos lotes ‘F’ e ‘G’ da Área Especial no 13, do Setor 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF, para seu próprio nome, constando a data de adjudicação 12/11/2010, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). No aludido recurso, defendera o ora agravante a ilegitimidade das cominações contempladas pela decisão antecipatória e postulara a elisão ou minoração da multa que lhe fora imputada. Aludido recurso fora desprovido, como se infere da ementa que ora se transcreve: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CREDOR HIPOTECÁRIO. GARANTIA. REALIZAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL HIPOTECADO. REGISTRO DA ADJUDICAÇÃO. OMISSÃO. DESÍDIA. PRAZO SUPERIOR A 08 ANOS. TRANSCRIÇÃO. PRETENSÃO ADVINDA DOS PRIMITIVOS OBRIGADOS. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PARA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ADJUDICANTE. OBRIGAÇÃO POSITIVA. PRAZO. FIXAÇÃO. MULTA. FÓRMULA DE ASSEGURAÇÃO DE EFICÁCIA AO COMANDO E IMPOSIÇÃO JUDICIAL. EXIGUIDADE DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO. ASTREINTE. FINALIDADE. ADEQUAÇÃO. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO DO MONTANTE MENSURADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. 1. Defronte a inércia da instituição bancária em adimplir a obrigação que lhe está reservada como contrapartida pela adjudicação do imóvel que lhe fora oferecido em garantia hipotecária em razão da inadimplência dos adquirentes, omissão que perdura há mais de oito anos, retardando a transcrição do domínio e conseguinte alforria dos primitivos obrigados dos encargos gerados pela coisa, imperativa a concessão de tutela provisória volvida a instar o agente financeiro a realizar a obrigação que o aflige, e, fixado prazo apto a ensejar o adimplemento da cominação, deve ser sujeitado a sanção pecuniária como fórmula de ser inquinado a realizar o que lhe está afetado. 2. Como cediço, o legislador processual não estabelecera interregno específico para cumprimento da obrigação de fazer cominada em sede de antecipação de tutela, deixando a fixação do interstício ao arbítrio do juiz sob a ponderação da natureza da obrigação e da forma da sua execução, derivando dessas premissas que o prazo seja mensurado de modo razoável e em interregno compatível com a obrigação a ser executada em subserviência ao comando jurisdicional, não se afigurando viável que, estipulado sob essas premissas, seja estendido. 3. As astreintes consubstanciam instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, serem mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade (CPC, arts. 497 e 537). 4. Destinando-se a sanção pecuniária a instar a instituição bancária adjudicante a efetivar a transcrição do imóvel que lhe fora adjudicado para seu nome, a conformação do importe estabelecido com a expressão da obrigação cuja satisfação é almejada resulta na apreensão de que fora mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, devendo ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura do obrigado e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória (CPC, art. 537, § 1o). 5. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão no 1225451, 07171874720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve ser registrado que, demais disso, o ora agravante aviara apelação em face da sentença com o objetivo de afastar ou minorar a multa diária que lhe fora cominada em sede de provimento antecipatório. Com efeito, o apelo que manejara fora desprovido e ratificada a higidez da fixação da sanção pecuniária e do montante que alcançara. Confira-se, por oportuno, o teor da ementa abaixo transcrita: “CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. CREDOR HIPOTECÁRIO. GARANTIA. REALIZAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL HIPOTECADO. CARTA. EXPEDIÇÃO. REGISTRO. OMISSÃO. DESÍDIA. PRAZO SUPERIOR A 9 (NOVE) ANOS. TRANSCRIÇÃO. PRETENSÃO ADVINDA DOS PRIMITIVOS OBRIGADOS. OBRIGAÇÃO À REALIZAÇÃO DO REGISTRO. PEDIDO ACOLHIDO. DANOS MORAIS. QUALIFICAÇÃO. FATO GERADOR. LANÇAMENTO E COBRANÇA DOS IMPOSTOS GERADOS PELO IMÓVEL APÓS A ADJUDICAÇÃO. ENDEREÇAMENTO AO CÔNJUGE VARÃO. ÚNICO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. AFETAÇÃO DA VIRAGO. AUSÊNCIA. OFENSA MORAL AUSENTE. OBRIGAÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MANUTENÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PARA O NOME DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ADJUDICANTE. OBRIGAÇÃO POSITIVA. PRAZO. FIXAÇÃO. MULTA. FÓRMULA DE ASSEGURAÇÃO DE EFICÁCIA AO COMANDO E IMPOSIÇÃO JUDICIAL. EXIGUIDADE DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO. ASTREINTE. FINALIDADE. ADEQUAÇÃO. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO DO MONTANTE MENSURADO. QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NO AMBIENTE DE AGRAVO. SITUAÇÃO DE FATO INALTERADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. IPTU/TLP GERADO APÓS A ADJUDICAÇÃO. PAGAMENTO PELOS PRIMITIVOS PROPRIETÁRIOS. REPETIÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO PELA SENTENÇA. RENOVAÇÃO NO APELO DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhor sua posição, donde, acolhido o pedido indenizatório pertinente ao dano material experimentado como formulado, carece a parte autora de interesse apto a legitimar o reexame do decidido no ponto em que lhe fora favorável. 2. A responsabilidade civil tem como premissa genética a ocorrência do ato ilícito, ou seja, do ato lesivo, contudo, a simples ocorrência do ilícito não enseja sua irradiação se não se aperfeiçoam os demais requisitos que são indispensáveis à sua caracterização, quais sejam, o dano, a culpa e o nexo de causalidade enlaçando o ilícito ao efeito lesivo ocorrido (CC, arts. 186 e 927), derivando que, ausente qualquer um desses pressupostos, a responsabilidade civil não emerge, à medida em que, ainda que caracterizado o ilícito, se não irradiara nenhum efeito, não enseja a germinação da obrigação de indenizar, e, do mesmo modo, ainda que caracterizados o ilícito e o dano, se não restarem evidenciados o nexo de causalidade jungindo o ato e o efeito ou, ainda, a culpa, o protagonista do ilícito também não pode ser responsabilizado. 3. Conquanto qualificada a inércia e negligência do agente financeiro que, de posse da carta de adjudicação do imóvel que lhe fora adjudicado como realização da garantia contratada, não promove sua transcrição, ensejando que os antigos obrigados continuassem a figurar como proprietários, a apreensão de que somente o cônjuge varão figurara como responsável tributário, não constando dos registros da fazenda pública a virago, determinando que somente ele fosse alcançado pelos lançamentos dos tributos gerados pelo imóvel após a adjudicação e pela cobrança das incidências, obrigando-o a realizá-las como forma de obstar o lançamento de seu nome na dívida ativa, não subsiste fatos afetando os direitos da personalidade da ex-obrigada fiduciária passíveis de legitimarem que lhe seja assegurada compensação pecuniária irradiada por dano moral, pois o mais decorrente do havido é inerente aos dissensos próprios da vida em sociedade. 4. Apreendido que a antiga obrigada hipotecária não fora alcançada por lançamentos tributários ou cobranças em razão da inércia do credor fiduciário em promover o registro da carta de adjudicação de molde a assumir a condição de titular do domínio da unidade oferecida em garantia real, os efeitos derivados do descumprimento da obrigação legal afeta ao agente financeiro, conquanto tenha irradiando-lhe dissabor e frustração, o havido não enseja nenhum efeito lesivo ao seu patrimônio moral, denunciando que o ocorrido não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência que, conquanto impregnando-lhe aborrecimento e chateação, não irradia nenhuma mácula aos direitos da sua personalidade. 5. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado nos atingidos pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio. 6. Defronte a inércia da instituição bancária em adimplir a obrigação que lhe está reservada como contrapartida pela adjudicação do imóvel que lhe fora oferecido em garantia hipotecária em razão da inadimplência dos adquirentes, omissão que perdura há mais de nove anos, retardando a transcrição do domínio e conseguinte alforria dos primitivos obrigados dos encargos gerados pela coisa, imperativa a concessão de tutela volvida a instar o agente financeiro a realizar a obrigação que o aflige, e, fixado prazo apto a ensejar o adimplemento da cominação, deve ser sujeitado a sanção pecuniária como fórmula de ser inquinado a realizar o que lhe está afetado. 7. Como cediço, o legislador processual não estabelecera interregno específico para cumprimento da obrigação de fazer cominada em sede judicial, deixando a fixação do interstício ao arbítrio do juiz sob a ponderação da natureza da obrigação e da forma da sua execução, derivando dessas premissas que o prazo deve ser mensurado de modo razoável e em interregno compatível com a obrigação a ser executada em subserviência ao comando jurisdicional, não se afigurando viável que, estipulado sob essas premissas, seja estendido, legitimando, ademais, que, como forma de implicar o obrigado a realizar a obrigação, seja fixada multa volvida a reprimir a leniência (CPC, arts. 536 e 537). 8. Destinando-se a sanção pecuniária a instar a instituição bancária adjudicante a efetivar a transcrição do imóvel que lhe fora adjudicado para seu nome, a conformação do importe estabelecido com a expressão da obrigação cuja satisfação é almejada resulta na apreensão de que fora mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, devendo ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura do obrigado e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória (CPC, art. 537, § 1o). 9. Apelação dos autores parcialmente conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.” (Acórdão no 1303719, 07013440920198070011, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Salienta-se, demais disso, que em uma derradeira oportunidade, o ora agravante, já na fase de cumprimento provisório de sentença, interpusera agravo de instrumento no 0704390-68.2021.8.07.0000 em face da decisão que indeferira o pedido de expedição de mandado de adjudicação ao Cartório de Registro de Imóveis, determinando a transferência do imóvel objeto da lide diretamente para seu nome. No recurso individualizado, apontara o agravante a extrema dificuldade que estava encontrando para cumprir a obrigação que lhe fora debitada e postulara o afastamento ou a redução das astreintes. Novamente essa pretensão fora rejeitada, como retrata a ementa que ora se colaciona, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO JUDICIAL. INCABÍVEL. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 80, INCISO VII, CPC. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A adjudicação é um ato de expropriação executiva em que o bem penhorado é transferido para o credor ou para outros legitimados. É um ato judicial que concede a posse e a propriedade de determinado bem a alguém. 2. In casu, fora determinada a expedição de carta de adjudicação em favor da executada no ano de 2010, que, por desídia, deixou de registrá-la à margem da matrícula do imóvel. 2.1. Demonstrado que a executada deixou de transferir a propriedade do imóvel em prazo razoável, não cabe ao Judiciário determinar a retificação ou expedição de nova carta de adjudicação, mormente porque o juízo da execução fica adstrito ao cumprimento da decisão exequenda. 3. O registro da carta de adjudicação, com consequente transferência de titularidade, não ocorreu em razão de desídia do executado, sobre fato ocorrido em 12/11/2010. Diante da morosidade demonstrada no caso em análise, a multa cominatória apresenta-se legítima e proporcional. 4. O agravante não descumpriu com seus deveres, apenas exerceu seu direito ação, não havendo que se falar em aplicação da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1340177, 07043906820218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessa moldura fática, ressoa impassível que restara acobertada pela preclusão a análise acerca da legitimidade das astreintes e do valor fixado suscitado pelo agravante. Como é cediço, operada a preclusão ou coisa julgada, a matéria debatida já não é passível de reexame. Destarte, considerando que essas questões agitadas pelo agravante já foram resolvidas no curso processual, não podem ser reprisadas, pois, em conformidade com a segurança jurídica em matéria processual, restara definitivamente superadas. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. A seu turno, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau recursal, a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do Juízo na origem para alterar o que fora resolvido com definitividade em segundo grau de jurisdição, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria com definitividade, restando acobertada pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[1]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, aferido que as questões acerca da legitimidade do arbitramento das astreintes e da legitimidade do valor fixado já foram resolvidas em diversas ocasiões durante o itinerário procedimental, operara-se a preclusão recobrindo a análise dessas questões, revestindo-se a questão de imutabilidade, devendo, pois, ser mantida a resolução a ela conferida.Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo do agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questões já resolvidas no trânsito processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927